Tribunal: STF
Processo: ARE 1342551
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos separadamente por HENRIQUE CATALDO DA COSTA e VALTER JOSÉ GONÇALVES BUENO em face de acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) que deu parcial provimento aos recursos de Apelação interpostos pelos ora recorrentes e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP), e foi assim ementado (e-STJ, fl. 1.233):
    “PECULATO - DESVIO ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE - RÉUS QUE DESVIARAM, EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO, DINHEIRO PÚBLICO DE QUE TINHAM POSSE EM RAZÃO DO CARGO. 
    LAVAGEM DE CAPITAIS - VALORES OBTIDOS A PARTIR DE CRIME DE PECULATO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DISSIMULAÇÃO E OCULTAÇÃO DA ORIGEM DE DINHEIRO OBTIDO COM A PRÁTICA DE CRIME - FATOS QUE CONSTITUEM O ITER CRIMINIS DO PRÓPRIO CRIME ANTECEDENTE. ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. 
    DOSIMETRIA - PENA-BASE. CULPABILIDADE EXARCEBADA. IMPOSIÇÃO DE MAIOR FRAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA - QUANTIDADE DE CRIMES SIGNIFICATIVA ANTE A NATUREZA DO DELITO, PORÉM INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ” 
    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (fls. 1.265/1.269).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente HENRIQUE CATALDO DA COSTA defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, XLVI, LV, e 93, IX, da CF/88 (e-STJ, fls. 1.342/1.370).
    Defende, em síntese, que (a) os elementos de prova que a defesa buscava obter, não formam fornecidos e, assim, caso não se entenda pela pronta absolvição do réu, haverá a necessidade de se reconhecer a ofensa à ampla defesa, anulando-se todo o processado e determinando sua produção; (b) o Acórdão negou vigência ao inciso LV, Art. 5° da Constituição Federal, pois apenas se supôs que houve ilícito penal devido a "discrepância fiscal" réu Valter, sem contudo tal fato ser motivado por ações ou omissões do Recorrente, novamente infringindo a Constituição Federal ao condenar o Recorrente sem fundamentar tal decisão (Art. 93, inciso IX); e (c) a total e inquestionável falta de individualização da pena e da fundamentação, tratando os dois réus como um agente só, afrontando assim matéria constitucional, o que deve ser reparado, data venia, por esse Tribunal excepcional. 
    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, decretando nulo o acórdão guerreado ou absolvendo o Recorrente. 
    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 639.228-RG/RJ, Tema 424 (Rel. Min. CEZAR PELUSO); e ARE 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 (Rel. Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário no que diz respeito às supostas violações aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, por versar sobre tema infraconstitucional, e ao art. 5º, incisos LIV e LV, respectivamente, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (e-STJ, fls. 1.728/1.730). Quanto aos demais pontos, inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos, pois (a), para se chegar a solução contrária à que chegou os v. acórdãos recorridos, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional; e (b) o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas  (e-STJ, fl. 1.472/1.493).
    No Agravo, o recorrente aduz que, ao contrário do quanto pontificado pela r. decisão agravada, foi sim direta, pois desnecessário seria qualquer exame de conceito extraído da legislação infraconstitucional para atestá-la (e-STJ, fls. 1.490/1.493). Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para que o Recurso Extraordinário seja admitido e, consequentemente, provido.
    A seu turno, o recorrente VALTER JOSÉ GONÇALVES BUENO, em seu apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, defende a existência da repercussão geral do tema, sustentando que a questão debatida nos autos ultrapassa os limites subjetivos das partes alcançando relevos, políticos, sociais e jurídicos, a saber, se receitas repassadas pela União para utilização municipal no Sistema Único de Saúde , em situação de malservação, terão as condutas apuradas pela Justiça Estadual ou pela Justiça Federal, haja vista a natureza vinculada dessas receitas públicas do SUS e a sujeição do repasse à Lei de Diretrizes Orçamentárias, além da necessária supervisão do Ministério da Saúde, em hipótese de desvio.
    No mais, discorre sobre o conjunto fático-probatório dos autos.
    Ao final, requer-se a nulidade do processo ab ovo haja vista que a competência para julgar o desvio de verbas repassadas aos Municípios para o Sistema Único de Saúde é da Justiça Federal, forte no artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal e artigos 71 , inciso VI e 198, § 1°, todos da Magna Carta (e-STJ, fls. 1.391/1.411).
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos: (a) a apontada afronta à Constituição Federal é indireta ou reflexa, ou seja, para se chegar a solução contrária à que chegou os v. acórdãos recorridos, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional e (b) o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas (e-STJ, fl. 1.477) (e-STJ, fl. 1.478).
    No Agravo (e-STJ, fls. 1.747/1.757), o recorrente defende ser prescindível a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de provas. Por fim, pede o deferimento do Agravo (e-STJ, fl. 1.484/1.489).
    É o relatório. DECIDO.
    - DO RECURSO INTERPOSTO POR VALTER JOSÉ GONÇALVES
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, no que diz respeito às supostas desobediências aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, por versar sobre tema infraconstitucional, e às normas insertas no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Quanto ao ponto remanescente, destaca-se que a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foram apresentados 2 (três) obstáculos ao prosseguimento do Recurso Extraordinário, ao passo que o agravante impugnou apenas 1 (um) deles, deixando de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à Súmula 279/STF deveria ser afastado.
    Ainda que superados esses graves óbices, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    - DO RECURSO INTERPOSTO POR HENRIQUE CATALDO DA COSTA 
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Mesmo que superado esses graves óbices, na presente hipótese, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal estadual e pelo MP/SP, o Juízo de origem não analisou especificamente as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Ainda, incide óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois houve a mera indicação genérica dos normativos tidos por alegadamente violados ( arts. 71, VI, 109, IV, e 198, § 1º, todos da CF/88), sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação dos indicados dispositivos constitucionais, no que consistiria a alegada violação direta a ele.
    Por fim, o Tribunal a quo concluiu que, ainda que tenha havido repasse de verbas do Sistema Único de Saúde à Santa Casa de Leme, tais repasses não alterariam a competência da Justiça Estadual para apreciação do feito, visto que a remuneração da empresa Lotufo, Cataldo & Kanashiro foi realizada com verbas públicas incorporadas ao erário do ente municipal, ensejando a aplicação da Súmula 209 do C. STJ (conforme documentos juntados às fls. 380/383, que comprovam as subvenções municipais recebidas pela Santa Casa de Leme, e diversos comprovantes de pagamento acostados à inicial) (fl. 1.266, Doc. 10). Assim, a reforma do aresto recorrido, no sentido proposto pelo recorrente, passa, necessariamente, pelo reexame de provas, o que inviável, em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Neste sentido:
    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE DE SERVIÇO. VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca do interesse da União, o que atrairia a competência para o âmbito da Justiça Federal, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde” (ARE 999.247, Rel. Min. Edson Fachin). Nesse sentido, veja-se ainda o AI 707.133-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (ARE 1.136.510-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente